Tribunal: TJES
Processo: 5034274-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Caução
Data de julgamento: 2025-06-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034274-92.2023.8.08.0035

APELANTE E APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADA E APELANTE:
ELAINE DA SILVA QUARESMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL COM EFEITO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento, reconhecendo a extinção da obrigação nos limites do valor depositado judicialmente (R$ 262.503,25), sem declarar a quitação integral do contrato de financiamento nem determinar a baixa da alienação fiduciária. O juízo de origem considerou incontroversa a recusa do credor e reconheceu a validade do depósito para liberar parcialmente a devedora. Ambas as partes impugnaram aspectos distintos da sentença: o banco quanto à tempestividade e suficiência do depósito e a autora quanto à declaração de quitação integral e à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado pela devedora foi tempestivo para fins de purgação da mora nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se o valor depositado é suficiente para a extinção total da obrigação e a consequente baixa da alienação fiduciária; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, ou se devem ser calculados com base percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado pela Autora em 06/12/2023 foi intempestivo para fins de purgação da mora, pois ultrapassou o prazo legal de 15 dias previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, contado da notificação extrajudicial em 14/08/2023.

A ação de consignação em pagamento pode ser proposta mesmo após o prazo de purgação da mora, sendo válida para fins de liberação parcial da obrigação, desde que o credor não demonstre especificamente o valor integral devido.

O Banco Réu não apresentou, na contestação, demonstrativo atualizado e detalhado do débito, limitando-se a alegações genéricas sobre a insuficiência do valor, o que atrai a aplicação do art. 544, IV e parágrafo único, do CPC, legitimando a extinção da obrigação até o montante consignado.

O valor depositado, embora possa ter sido consultado em aplicativo do próprio banco, não se comprova suficiente à quitação integral do contrato, por não abranger encargos exigidos pela Lei nº 9.514/97; portanto, não se justifica a baixa da alienação fiduciária.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se inadequada, diante da existência de valor da causa expressivo e proveito econômico mensurável obtido pela Autora, ainda que parcial, impondo-se sua fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial efetuado fora do prazo legal do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, embora válido para extinguir parcialmente a obrigação, não é eficaz para fins de purgação da mora.

A ausência de impugnação específica e fundamentada do valor consignado autoriza o reconhecimento da extinção parcial da obrigação, limitada ao montante efetivamente depositado.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade só se justifica em hipóteses excepcionais, não se aplicando quando houver valor da causa relevante e proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 373, I, 374, III, 544, IV e parágrafo único; CC, art. 335, I; Lei nº 9.514/97, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto analisado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034274-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELAINE DA SILVA QUARESMA e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DA PURGAÇÃO DA MORA. DEPÓSITO JUDICIAL COM EFEITO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento, reconhecendo a extinção da obrigação nos limites do valor depositado judicialmente (R$ 262.503,25), sem declarar a quitação integral do contrato de financiamento nem determinar a baixa da alienação fiduciária. O juízo de origem considerou incontroversa a recusa do credor e reconheceu a validade do depósito para liberar parcialmente a devedora. Ambas as partes impugnaram aspectos distintos da sentença: o banco quanto à tempestividade e suficiência do depósito e a autora quanto à declaração de quitação integral e à fixação dos honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial efetuado pela devedora foi tempestivo para fins de purgação da mora nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97; (ii) estabelecer se o valor depositado é suficiente para a extinção total da obrigação e a consequente baixa da alienação fiduciária; (iii) determinar se os honorários advocatícios foram corretamente fixados por equidade, ou se devem ser calculados com base percentual sobre o valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado pela Autora em 06/12/2023 foi intempestivo para fins de purgação da mora, pois ultrapassou o prazo legal de 15 dias previsto no art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, contado da notificação extrajudicial em 14/08/2023.

A ação de consignação em pagamento pode ser proposta mesmo após o prazo de purgação da mora, sendo válida para fins de liberação parcial da obrigação, desde que o credor não demonstre especificamente o valor integral devido.

O Banco Réu não apresentou, na contestação, demonstrativo atualizado e detalhado do débito, limitando-se a alegações genéricas sobre a insuficiência do valor, o que atrai a aplicação do art. 544, IV e parágrafo único, do CPC, legitimando a extinção da obrigação até o montante consignado.

O valor depositado, embora possa ter sido consultado em aplicativo do próprio banco, não se comprova suficiente à quitação integral do contrato, por não abranger encargos exigidos pela Lei nº 9.514/97; portanto, não se justifica a baixa da alienação fiduciária.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade mostra-se inadequada, diante da existência de valor da causa expressivo e proveito econômico mensurável obtido pela Autora, ainda que parcial, impondo-se sua fixação em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O depósito judicial efetuado fora do prazo legal do art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97, embora válido para extinguir parcialmente a obrigação, não é eficaz para fins de purgação da mora.

A ausência de impugnação específica e fundamentada do valor consignado autoriza o reconhecimento da extinção parcial da obrigação, limitada ao montante efetivamente depositado.

A fixação dos honorários advocatícios por equidade só se justifica em hipóteses excepcionais, não se aplicando quando houver valor da causa relevante e proveito econômico mensurável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 373, I, 374, III, 544, IV e parágrafo único; CC, art. 335, I; Lei nº 9.514/97, art. 26, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto analisado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034274-92.2023.8.08.0035

APELANTE E APELADO:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADA E APELANTE:
ELAINE DA SILVA QUARESMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e por ELAINE DA SILVA QUARESMA contra a r. sentença (ID 12203924) que julgou parcialmente procedente a Ação de Consignação em Pagamento, originariamente proposta como Tutela Antecipada Antecedente.

Na petição inicial (ID 34704101), a Autora informou ter adquirido um imóvel financiado pelo Banco Réu, com garantia de alienação fiduciária. Relatou que, por dificuldades financeiras em 2023, entrou em mora e foi notificada para purgar a dívida, sob pena de consolidação da propriedade em favor do credor. Tentou negociar a quitação sem sucesso e, por isso, requereu liminarmente a suspensão do leilão e do procedimento de consolidação, bem como a autorização para depósito judicial do valor que entendia devido — R$ 262.503,25 (
duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

A tutela de urgência foi deferida na decisão de ID 34764863, suspendendo os atos expropriatórios e autorizando o depósito, que foi efetivado conforme o comprovante de ID 35165720.

Na contestação (ID 35704274), o Banco Réu alegou que o valor depositado era insuficiente para quitação integral e purgação da mora, que o depósito foi intempestivo e que a Autora não comprovou recusa injustificada do credor ao pagamento.

A Autora, em réplica e aditamento (ID 36487615), reiterou os pedidos iniciais, solicitando a confirmação da tutela e o reconhecimento da quitação do contrato de financiamento nº 10158072505, com consequente baixa da alienação fiduciária na matrícula do imóvel.

Na sentença (ID 12203924), o magistrado reconheceu que, embora formulada como tutela antecedente, a demanda tinha natureza de ação de consignação em pagamento. Considerou presentes os requisitos legais, reconhecendo o vínculo obrigacional, o débito e a recusa do credor como incontroversos (art. 374, III, CPC).

Também observou que o Banco Réu alegou a insuficiência do valor depositado, mas não comprovou de forma objetiva o montante atualizado do débito. Assim, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando extinta a obrigação nos limites do valor consignado.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para cada parte, por equidade.

1. Do conhecimento dos Recursos

Verifico que ambos os recursos são tempestivos, considerando a data de intimação da decisão que julgou os embargos de declaração opostos em face da sentença, bem como as datas de interposição dos apelos.

Também estão satisfeitos os preparos, conforme documentos de comprovação juntados com as peças de apelo.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso da Autora por violação ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Banco Réu em contrarrazões, entendo que não merece acolhida.

Da análise das razões recursais da Apelante (ID. 12203990), observa-se que foram expostos os fundamentos de fato e de direito pelos quais se busca a reforma da sentença, impugnando-se especificamente os pontos relativos à ausência de reconhecimento da quitação integral do contrato e à fixação dos honorários advocatícios por equidade. Há, portanto, correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do apelo, permitindo o exercício do contraditório e a análise do mérito recursal por esta instância.

Rejeito, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso da Autora.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos de Apelação Cível.

2. Da Apelação do Itaú Unibanco S.A.

O Banco Réu busca a reforma integral da sentença, sustentando, essencialmente: (i) a ausência dos requisitos para a consignação em pagamento, notadamente a comprovação da recusa injustificada e a insuficiência do depósito; e (ii) a intempestividade da purgação da mora.

Quanto aos requisitos da consignação e da suficiência do depósito, o banco recorrente alega que a Autora não comprovou a recusa injustificada do banco em receber os valores e que o montante depositado seria insuficiente para quitar o débito nos termos da legislação aplicável.

A sentença recorrida considerou preenchidos os requisitos da ação consignatória, entendendo como incontroversa a recusa do credor em receber os valores (aplicando o art. 374, III, do CPC) e julgando parcialmente procedente o pedido para declarar extinta a obrigação nos limites do valor depositado, por entender que o banco não demonstrou objetivamente o valor integral e atualizado da dívida.

Neste ponto específico, a sentença não merece reparos. Embora a comprovação da recusa injustificada seja, em regra, ônus do autor da ação consignatória (art. 335, I, CC c/c art. 373, I, CPC), o Juízo
a quo
considerou tal fato incontroverso, o que se mostra correto diante da postura processual do réu que, ao contestar, focou na insuficiência do valor e na intempestividade, sem negar peremptoriamente a tentativa de pagamento pela autora ou justificar eventual recusa.

Ademais, quanto à suficiência do depósito, o art. 544, IV, do CPC, impõe ao réu, na contestação da ação de consignação, o ônus de indicar o montante que entende devido, sob pena de não poder levantar o valor depositado. O parágrafo único do mesmo artigo estabelece que a alegação de insuficiência do depósito deve vir acompanhada da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do crédito.

No caso dos autos, o Banco Réu, em sua contestação (ID 35704274), limitou-se a afirmar genericamente que o valor depositado era inferior ao devido, sem, contudo, apresentar um cálculo detalhado e atualizado que demonstrasse, de forma clara e objetiva, qual seria o montante correto para a purgação da mora na data do depósito ou mesmo na data da contestação, incluindo todos os encargos que entendia devidos (parcelas vencidas, vincendas até o pagamento, juros, penalidades, encargos contratuais e legais, despesas de cobrança e intimação, conforme art. 26, § 1º, da Lei 9.514/97).

A mera referência ao valor original do financiamento (ID 35704279) ou a alegação de que o valor apontado no aplicativo não inclui todas as despesas legais não supre a exigência de demonstração específica do débito atualizado.

Dessa forma, agiu corretamente o magistrado sentenciante ao reconhecer a validade da consignação para fins de liberar a Autora da obrigação até o montante efetivamente depositado, dada a ausência de impugnação específica e fundamentada do valor pelo credor, nos termos exigidos pela legislação processual civil que rege a ação de consignação em pagamento. A consequência da não demonstração do valor devido pelo réu é a liberação parcial do devedor, como bem decidiu a sentença.

Portanto, neste ponto, o recurso do Banco Réu é improcedente.

Quanto à tempestividade da purgação da mora, o banco apelante argumenta, com razão, que o depósito realizado pela Autora foi intempestivo para fins de purgação no âmbito do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária regido pela Lei nº 9.514/97.

A referida lei, em seu artigo 26, § 1º, estabelece que o devedor fiduciante, após ser intimado pessoalmente pelo oficial do registro de imóveis competente, terá o prazo de 15 (quinze) dias para satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos encargos legais e contratuais. A purgação da mora, para ter o efeito de convalidar o contrato de alienação fiduciária, deve ocorrer dentro deste prazo legal.

No caso concreto, a Autora foi notificada extrajudicialmente para purgar a mora em 14/08/2023, conforme documento de ID 34705364. O prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento expirou, portanto, no final de agosto de 2023.

Contudo, o depósito judicial do valor que a Autora entendia devido (R$ 262.503,25 - duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos) somente foi efetuado em 06/12/2023 (ID 35165720), ou seja, mais de três meses após o término do prazo legal para a purgação da mora previsto na Lei nº 9.514/97.

Embora a ação de consignação possa ser ajuizada mesmo após o prazo de purgação da mora, e o depósito realizado tenha o efeito liberatório parcial da obrigação (como visto no item anterior), ele não possui o condão de afastar os efeitos da mora já caracterizada e consolidada pelo decurso do prazo legal sem o pagamento tempestivo. A intempestividade do depósito impede que ele seja considerado como purgação eficaz da mora nos termos específicos da Lei nº 9.514/97, não sendo apto, por si só, a restabelecer o contrato de financiamento ou a impedir a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, caso esta já não tenha ocorrido ou venha a ocorrer.

Assim, assiste razão ao Apelante quanto à intempestividade do depósito para fins de purgação da mora contratual e legal. Este reconhecimento, contudo, não altera a conclusão da sentença quanto à extinção parcial da obrigação no limite do valor depositado, mas reforça a impossibilidade de se declarar a quitação integral do contrato ou determinar a baixa da alienação fiduciária com base apenas neste depósito.

Diante do exposto, o recurso do Itaú Unibanco S.A. merece parcial provimento, apenas para reconhecer expressamente a intempestividade do depósito realizado pela Autora para fins de purgação da mora nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97.

No mais, a sentença deve ser mantida, pois, apesar da intempestividade para purgar a mora, o depósito consignado tem o efeito de extinguir parcialmente a obrigação no montante correspondente, dada a ausência de impugnação específica e demonstração do valor integral devido pelo credor.

3. Da Apelação de Elaine da Silva Quaresma

A Autora busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a quitação integral do contrato de financiamento com a baixa da alienação fiduciária, e a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Argumenta que o depósito realizado, baseado em informação do próprio banco e não impugnado especificamente quanto ao valor, deveria ser suficiente para a quitação integral da dívida, especialmente por se tratar de ação de tutela antecedente que visava evitar a expropriação.

Contudo, sem razão a Apelante.

Primeiramente, como reconhecido na análise do recurso do Banco Réu, o depósito foi realizado de forma intempestiva para fins de purgação da mora nos termos da Lei nº 9.514/97. A mora da devedora restou caracterizada pelo não pagamento no prazo legal após a notificação extrajudicial. O depósito posterior, embora válido para extinguir parcialmente a obrigação no montante consignado (dada a falha do credor em demonstrar o valor integral devido), não tem o poder de retroagir para apagar a mora já consolidada e seus efeitos.

Ademais, a própria Autora consignou o valor de R$ 262.503,25 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos) com base em informação do aplicativo do banco (ID 34705367), o que, por si só, não constitui prova inequívoca de que este montante representava a integralidade da dívida na data do depósito, incluindo todas as parcelas vencidas, vincendas e demais encargos legais e contratuais exigidos para a quitação total ou mesmo para a purgação da mora (art. 26, § 1º, Lei 9.514/97).

A ação de consignação, como corretamente processada pelo juízo
a quo
, visa liberar o devedor da obrigação mediante depósito da quantia ou coisa devida. Se o depósito é parcial ou insuficiente para a quitação total, a liberação também será parcial, como declarado na sentença.

A alegação de que o banco não apresentou o valor remanescente ou não se manifestou sobre o levantamento não transforma o depósito parcial e intempestivo em quitação integral. A consequência processual da inércia do réu em demonstrar o valor devido é a procedência parcial do pedido consignatório nos limites do depósito, e não a presunção de quitação total.

Por fim, a natureza inicial da ação como tutela antecedente não altera a substância da questão de mérito, que envolve a existência e a extensão da obrigação e a suficiência do pagamento oferecido. A tutela deferida inicialmente (ID. 34764863) teve caráter precário e visou assegurar o resultado útil do processo, mas não implicou reconhecimento prévio da quitação integral.

Dessa forma, não havendo prova inequívoca da quitação integral da dívida, e sendo o depósito intempestivo para purgar a mora, não há como acolher o pedido de declaração de quitação total do contrato nº 10158072505, tampouco determinar a baixa da alienação fiduciária que garante a operação. A sentença, ao limitar a extinção da obrigação ao valor consignado, decidiu acertadamente neste ponto.

Portanto, neste particular, o recurso da Autora é improcedente.

A Apelante insurge-se, ainda, contra a fixação dos honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem divididos
pro rata
, pleiteando sua fixação em percentual sobre o valor da causa (R$ 262.503,25 - duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Neste ponto, assiste razão à Apelante.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 85, §2º, que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. A fixação por apreciação equitativa, prevista no §8º do mesmo artigo, é medida excepcional, aplicável apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso em tela, o valor atribuído à causa foi de R$ 262.503,25 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor que a Autora pretendia consignar para quitar a dívida. Este valor não pode ser considerado inestimável, irrisório ou muito baixo a ponto de justificar a aplicação da equidade.

Embora a Autora não tenha obtido a quitação integral pretendida, obteve êxito parcial ao conseguir a declaração de extinção da obrigação no montante consignado, o que representa um proveito econômico mensurável ou, no mínimo, justifica a utilização do valor da causa como base de cálculo.

A fixação em R$ 1.000,00 (mil reais), resultando em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parte, dada a sucumbência recíproca
pro rata
, representa um percentual ínfimo (aproximadamente 0,19%) sobre o valor da causa, o que não remunera condignamente o trabalho realizado pelos advogados, considerando a natureza da demanda, o local de prestação do serviço, o zelo profissional e o tempo exigido, conforme os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Assim, a sentença deve ser reformada neste ponto para afastar a fixação por equidade e aplicar a regra geral do art. 85, §2º, do CPC. Considerando o êxito parcial da Autora (que conseguiu a consignação e a extinção parcial da obrigação, embora não a quitação total nem a baixa do gravame) e o trabalho desenvolvido por seu patrono, afigura-se razoável fixar os honorários devidos pelo Banco Réu ao advogado da Autora em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Importante ressaltar que a sucumbência recíproca foi corretamente reconhecida na sentença, pois a Autora decaiu de parte substancial de seu pedido principal (quitação integral e baixa da alienação). A reforma aqui promovida refere-se apenas à base de cálculo e ao percentual dos honorários devidos.

Diante do exposto, o recurso de Elaine da Silva Quaresma merece parcial provimento neste tema, unicamente para majorar os honorários advocatícios de sucumbência recíproca, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

4. Do Dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de Apelação Cível e, no mérito:

(a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ITAÚ UNIBANCO S.A.
, apenas para reconhecer expressamente a intempestividade do depósito judicial realizado pela Autora para fins de purgação da mora nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97, mantendo, no mais, a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar extinta a obrigação nos limites do valor consignado (R$ 262.503,25 - duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), sem reconhecimento de quitação integral ou determinação de baixa da alienação fiduciária.

(b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE ELAINE DA SILVA QUARESMA
, apenas para reformar a r. sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios, majorando a verba honorária recíproca para o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 262.503,25 - duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos), com fundamento no art. 85, §2º, do CPC.

Em virtude do provimento parcial de ambos os recursos, deixo de fixar honorários recursais, nos termos do entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.